Tribunal: TJSP
Processo: 2222236-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Decisão que desconsiderou a personalidade jurídica de diversas empresas, dentre elas a Agravante – Pretensão anulatória quanto à desconsideração de sua personalidade jurídica que se demonstra razoável – Decisão emprestada de outro processo, de natureza trabalhista, que não possui o condão de gerar efeitos de maneira direta à Agravante, sem

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Decisão que desconsiderou a personalidade jurídica de diversas empresas, dentre elas a Agravante – Pretensão anulatória quanto à desconsideração de sua personalidade jurídica que se demonstra razoável – Decisão emprestada de outro processo, de natureza trabalhista, que não possui o condão de gerar efeitos de maneira direta à Agravante, sem observância de seu direito ao contraditório – Amplitude da desconstituição da decisão de Primeiro Grau, todavia, que afeta apenas sua esfera jurídica – Benefícios da assistência judiciária gratuita mantidos – Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222236-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante CGC
CONCESSÕES LTDA, é agravado MUNICIPIO DE PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222236-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 41165
Agravo de Instrumento Ad no 2222236-30.2020.8.26.0000
Comarca: Piracicaba
Agravante: CGC Concessões Ltda.
Agravado: Município de Piracicaba
Agravo de Instrumento
Cumprimento de Sentença

Decisão que desconsiderou a personalidade jurídica de
diversas empresas, dentre elas a Agravante
Pretensão
anulatória quanto à desconsideração de sua personalidade
jurídica que se demonstra razoável Decisão emprestada de
outro processo, de natureza trabalhista, que não possui o
condão de gerar efeitos de maneira direta à Agravante, sem
observância de seu direito ao contraditório Amplitude da
desconstituição da decisão de Primeiro Grau, todavia, que
afeta apenas sua esfera jurídica Benefícios da assistência
judiciária gratuita mantidos Agravo parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por CGC Concessões Ltda., tirado contra decisão a fls. 398/399 dos
autos originários, prolatada pelo MM. Juiz Wander Pereira Rossette
Júnior, que, em cumprimento de sentença, reconheceu a existência
de grupo econômico que inclui a Agravante e determinou quanto a
ela a desconsideração de personalidade jurídica a fim de que a
cobrança de honorários advocatícios atingisse seus sócios (fls. 01/19).
Aduz a Agravante que a decisão é incorreta, já
que não houve intimação a fim de que pudesse realizar o
pagamento
antes
da
desconsideração
automática
de
sua
personalidade jurídica. Defende ainda a inexistência de grupo
econômico comprovado entre as pessoas jurídicas implicadas, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222236-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
como a impossibilidade de desconsideração da personalidade
jurídica com base exclusiva em irregularidade domiciliar e existência
de inadimplementos prévios. Requer os benefícios da assistência
judiciária.
Tutela deferida a fls. 756/758.
Contraminuta a fls. 762/775.
É o relatório.
Como antes adiantado, não há de fato
elementos bastantes a caracterizar a situação do art. 50 do
CPC/1973 e que autorizem a desconsideração da personalidade
jurídica quanto à empresa Agravante, supostamente coligada por
grupo econômico em relação à empresa originalmente demandada.
Note-se que, de fato, a empresa Agravante
apenas pode atuar em nome próprio, sendo pessoa jurídica definida
e representada de maneira específica, não se tratando aqui de
debate que alcance todas as demais pessoas jurídicas impactadas
pela decisão, mas sim e apenas em relação a si, “CGC Concessões
Ltda.”.
E, nesse sentido, não restou comprovada a
pertinência de sua inclusão no polo passivo da demanda, devendo a
desconsideração atingir, a princípio, a empresa implicada no
contrato debatido, bem como seus sócios.
Aqui, independe o regramento que se pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222236-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ver aplicado ao caso: quer o CPC/1973, quer o atual, devem
respeitar a ordem constitucional estabelecida em 1988, a qual
assegura como princípios fundantes do processo civil o contraditório
e a ampla defesa. Ainda que a determinação atacada tenha sido
proferida em 2016, estava submetida a esta conjuntura jurídica.
Nesse cenário, a decisão trazida de outro
processo, de natureza civil trabalhista, não pode gerar efeitos plenos
de maneira “emprestada” sem que haja oportunização de
contraditório à empresa a ser atingida pelos efeitos da decisão, que,
até então, não havia participado de qualquer das etapas
processuais.
Não foi demonstrada qualquer necessidade
liminar que autorizasse a desconsideração direta e decorrente
invasão patrimonial. Aliás, tal pedido foi sequer requerido.
Assim, é importante que se retire a empresa
pleiteante do rol das empresas cuja personalidade foi
desconsiderada, até que se estabeleça oportunidade real de
contraditório quanto a ela.
Tal decisão, todavia, não obsta de forma
alguma a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica
originalmente implicada, a qual deveria ser objeto de recurso próprio,
e por ela apresentado, caso pertinente.
Por isso apenas parcialmente procedente o
Agravo, afastada a pretensão de desconstituição integral da decisão
atacada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222236-30.2020.8.26.0000 -Voto no
5
No mais, necessário abordar o pedido de
assistência judiciária realizado pela empresa Agravante. Embora
tenha trazido documentos produzidos de maneira unilateral, a
empresa pôde demonstrar com grau adequado de certeza sua
situação financeira, sendo tais demonstrativos subscritos por contador
ativo perante o CRC/DF.
Por fim, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos
contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos
da Resolução n.o 549/2011.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento
ao Agravo, nos exatos termos da fundamentação.
MARREY UINT
Relator